Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701175-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: DANUBIA CARVALHO CRUVINEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento manejado por TESSALÔNICA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com escritório profissional na C 12 Bloco “N” Loja 01 – Taguatinga/DF. A agravada, por seu turno, é DANUBIA CARVALHO CRUVINEL residente e domiciliado na CSD O1 LOTE 05 apto. 302, Taguatinga/DF. A ação originária refere-se à contrato de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, situado à CSD 01 LOTE 14B, LOJA 3, em Taguatinga Sul/DF. O agravante pretende, em sede de liminar, a suspensão da realização de audiência de conciliação, a ser realizada na data de hoje, 28/05/2024, às 14h, no 1o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada não estão presentes, sendo incabível a concessão da tutela. Com efeito, embora o CPC autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados, com a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas, visando preservar a ordem pública. No caso, não há qualquer evidência que demonstre vínculo das partes com a Região Administrativa de Samambaia, o que configura ofensa ao princípio do juiz natural. Assim, indefere-se o pedido liminar. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator